Tribunal: TJBA
Processo: 2001206-80.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001206-80.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: BRUNO DORIA DE JESUS Advogado(s): VITORIA SANTANA DE ABREU AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA DA COMPANHEIRA. RESTRIÇÃO FUNDADA EM CONDUTA DA VISITANTE. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM PRESÍDIO. SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de autorização para visita presencial de sua companheira, sob o fundamento de ocorrência de fato desabonador, consistente em tentativa de ingresso de substância entorpecente em unidade prisional. A defesa sustenta que a punibilidade da visitante foi extinta mediante cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); que a conduta não pode gerar impedimento permanente; e que o indeferimento viola o direito à convivência familiar, especialmente dos filhos menores do casal. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa de introdução de entorpecentes por visitante em unidade prisional, ainda que superada criminalmente por ANPP, pode justificar a negativa de visita ao apenado; (ii) estabelecer se a existência de filhos menores justifica a superação da restrição imposta com base em razões de segurança e disciplina interna. II. Questão em discussão 3. O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto, sendo legítima sua restrição por decisão fundamentada do Juízo da Execução Penal, com base em razões de segurança e disciplina prisional. III. Razões de decidir 4. A tentativa de ingresso de substância entorpecente no presídio configura conduta grave, que compromete a ordem interna e a função ressocializadora da execução penal, sendo suficiente para justificar a negativa de visitas, independentemente da extinção da punibilidade criminal da visitante. 5. A autoridade administrativa penitenciária detém competência para avaliar a conduta dos visitantes e zelar pela segurança interna, cabendo ao Judiciário a análise da legalidade e proporcionalidade da decisão restritiva. 6. O argumento do melhor interesse dos filhos menores não prevalece sobre a necessidade de preservar a ordem e segurança do ambiente prisional, especialmente diante da gravidade da conduta da visitante. 7. O juízo de origem condicionou a eventual reavaliação do pedido a futura análise administrativa, não havendo supressão definitiva do direito, mas sim ponderação razoável entre valores constitucionais em conflito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, podendo ser restringido por decisão motivada baseada em razões de segurança e disciplina prisional. 2. A tentativa de ingresso de entorpecente em presídio, ainda que superada criminalmente por ANPP, permanece como fato relevante no âmbito da execução penal, legitimando a restrição de visitas. 3. O melhor interesse dos filhos menores não afasta, por si só, a validade da medida restritiva imposta por razões de segurança penitenciária.” Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X, e 47; CPP, art. 589. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2001206-80.2025.8.05.0080, no qual figura como agravante BRUNO DÓRIA DE JESUS, e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. ARACY LIMA BORGES RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA